Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-53.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
26/08/2021
Número: 0600344-53.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600344-53.2020.6.16.0170
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600344-53.2020.6.16.0170 que, julgou parcialmente procedente a representação por pratica de
conduta vedada consistente em nomear e contratar doze servidores pelos seguintes processos
seletivos: i) Processo Seletivo n.º 03/2020 - contratação de Dhieverson Pinto Radechi para o cargo
de operador de máquina; ii) Processo Seletivo 04/2020 - contratação Claudemir Assunção Trindade,
Jessica Moreira Rodrigues, Alessandra Luiz da Conceição para os cargos de auxiliar de
enfermagem; iii) Processo Seletivo 05/2020 - contratação de Karine Teigão Raulik e convocação de
Elisangela Aparecida de Oliveira, Vanessa Santana Godoy para o cargo de Psicólogo; iv) Processo
Seletivo 06/2020 - contratação de Amanda Maria Nascimentos Ramos e convocação de Mônica
Alves de Oliveira; Marcia Otilia Tureck para o cargo de enfermeiro; v) Processo Seletivo 07/2020
convocação de Joarez Borges e Renato dos Santos para coleta de lixo, com fundamento no artigo
73, V, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como consequência,
condenou solidariamente os requeridos a pagar multa no valor de 15 mil UFIR`s, que, dadas as
circunstâncias do caso concreto, e considerado o texto do art. 73, § 4º, da Lei n. 9.504/97, é sanção
proporcional e adequada, não causando o radical gravame da cassação de mandatos, por um lado
e, por outro, proporcionando o salutar caráter pedagógico da pena, demonstrando a reprovação
estatal à prática da conduta vedada em questão. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada
por Claudinei Calori de Souza em face de Ricardo Radomski, candidato à reeleição para Prefeito,
Coligação Trabalhando se Faz a Diferença e Sebastião Antonio Martinez (emenda da inicial), com
fundamento nos arts. 19 e ss da LC nº 64/90 c/c art. 24 da Lei 9.504/97, alegando abuso de poder
econômico e político vez o investigado vem utilizado o telefone com número 44 84558757, de
propriedade do município de Mamborê/PR, com o objetivo de fazer a campanha eleitoral em favor
de si, vez que a candidato a reeleição a Prefeito Municipal. Aduz que as propagandas foram
enviadas no grupo "Amigos Pescadores". Colaciona um vídeo de propaganda eleitoral. Também
alega nomeação de pessoas em concurso público homologado após os três meses que antecedem
a eleição, citando: "- Processo Seletivo Simplificado 02/2020 e 06/2020 para Cargo de Enfermeiro
Homologado; - Processo Seletivo Simplificado para Cargo Psicologo Homologado Decreto
156/2020, Convocação Edital 24/2016 e Outros; - Processo Seletivo Simplificado 04/2020,
Convocação Homologado pelo Decreto 150/2020 Em 08/10/2020; - Processo Seletivo Decreto
151/2020 para Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais; - Processo Seletivo 03/2020 para
Contratação de Auxiliar Administrativo; - Processo Seletivo para Contratação de Auxiliar de
Enfermagem"; Ref. MSCiv nº 0600612-35.2020.6.16.0000). RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO RADOMSKI (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRIDO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
816
26/08/2021 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.549

RECURSO ELEITORAL 0600344-53.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRENTE: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO V, DA LEI Nº 9.504/97.
SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS. DECRETO SUSPENDENDO GOZO FÉRIAS.
EXCEÇÃO LEGAL NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA OBJETIVA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Diante das circunstâncias do caso concreto, a contratação temporária de servidores no
período vedado mostrou-se irregular, não se justificando a admissão excepcional para
suprir demanda decorrente da concessão de férias suspensas por decreto para servidores
atuantes no enfrentamento da pandemia.
2. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja,
uma vez constatadas a sua reprovação pelo Poder Judiciário não depende da análise da
potencialidade ou da gravidade.
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42254816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ricardo Radomski e Sebastião Antônio
Martinez em face de sentença proferida pela 170ª Zona Eleitoral, de Mamborê/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação específica pela prática de conduta consistente na nomeação e
contratação de servidores durante o período vedado, condenando os requeridos solidariamente ao
pagamento de multa no valor de 15 mil UFIR ́s (ID 33355816).
Em suas razões recursais (ID 33356166), os recorrentes sustentaram a regularidade dos
atos praticados, justificando a nomeação dos servidores ante a absoluta necessidade em razão das
consequências advindas da pandemia da Covid-19, inclusive com a decretação de estado de calamidade
pública no Município, o que se enquadra na exceção legal prevista no artigo 73, inciso V, alínea ‘d’, da
Lei das Eleições. Ainda, alegaram que as contratações foram realizadas para cobrir férias e pedidos de
afastamento de funcionários que desempenhavam funções essenciais no combate à pandemia na área da
saúde, ressaltando que, de junho a novembro de 2020, houve aumento dos casos no Município, situação
que gerou o dever de buscar condições mínimas para atender a população. Por fim, defenderam a
inexistência de abuso de poder e a ausência de demonstração de vantagem eleitoral, ponderando que o
atendimento foi vinculado à proteção à saúde e à vida dos munícipes. Requereram, assim, o provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.
Embora intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão
acostada aos autos (ID 33356716).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso interposto, entendendo que não se justificam contratações durante o período
vedado para substituição de servidores da área de saúde no gozo de férias, sendo que havia possibilidade
de suspensão das férias no Município (ID 35606116).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
A sentença foi publicada no DJE em 12/4/2021 e o recurso apresentado em 14/4/2021,
dentro do prazo recursal, portanto, nos termos do artigo 73, § 13, da Lei das Eleições e artigo 51 da
1
Resolução do TSE nº 23.608/2019 .
2
Num. 42254816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

Em face da tempestividade e do preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do Mérito
A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no artigo 73, inciso V,
da Lei das Eleições, que trata da vedação à admissão de servidores públicos na circunscrição do pleito
nos três meses que o antecedem até a posse dos eleitos. Veja-se:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
[...]

Como se pode notar, o artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram
condutas vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em resposta
à inclusão do instituto da reeleição pela Emenda Constitucional nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
A legislação eleitoral veda não apenas a nomeação e a contratação de servidor público,
mas qualquer forma de admissão, ressalvadas as exceções legais, com o objetivo de evitar que o agente
público abuse de sua posição como administrador para auferir qualquer benefício eleitoral.
No presente caso, o juízo de origem reconheceu irregularidade na contratação de seis
enfermeiras e auxiliares de enfermagem convocados durante o período vedado para substituir servidores
efetivos em gozo de férias e na contratação de três psicólogas, dois auxiliares de serviços gerais e um
Num. 42254816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

operador de máquinas, igualmente durante o período vedado, que não tinham atividades diretamente
ligadas à pandemia.
Num primeiro momento, cumpre registrar que os recorrentes confirmam que as
contratações foram decorrentes de períodos de gozo de férias de servidores ativos, alegando, contudo, que
se enquadrariam na exceção legal relacionada ao atendimento de demandas essenciais no combate à
pandemia da Covid-19.
Em que pese os graves problemas causados pela pandemia e a necessidade de pronta
atuação dos gestores públicos para conter o avanço da doença da Covid-19, no caso ora em julgamento,
caracterizou-se a infração à legislação eleitoral porque, diante das circunstâncias do caso concreto, não se
comprovou que as contratações estavam acobertadas pela exceção legal do artigo 73, inciso V, alínea ‘d’,
da Lei nº 9.504/97.
No Município de Mamborê, o estado de calamidade pública foi decretado desde 6 de maio
de 2020 (ID 33352716) e, portanto, em período muito anterior às contratações realizadas no período
vedado. Essa circunstância permite inferir que o gestor público teve tempo hábil para gerenciar as
questões referentes ao quantitativo de servidores na linha de frente no combate à pandemia, ainda mais
em se tratando de substituições previsíveis e não de situações inesperadas.
Além disso, o Decreto Municipal nº 11/2020 suspendeu a fruição de férias e licenças de
servidores da área da saúde a partir de 18 de março de 2020, ressalvado os casos daqueles servidores que
não atuassem na linha de frente.
Desse modo, a concessão das férias aos servidores atuantes na área de saúde desrespeitou o
decreto mencionado ou esses servidores não atuavam diretamente no enfrentamento do Covid-19. Em
quaisquer dessas hipóteses, a concessão das férias afasta a possibilidade de enquadramento na exceção
legal que permite a contratação no período vedado para a manutenção de serviço essencial inadiável.
Quanto à alegação de aumento de casos de infectados pela Covid-19 no mencionado
Município, de fato houve um crescimento da curva de contaminação no mês de agosto, mas as
contratações, em sua maioria, foram para cobrir férias de servidores dos meses de outubro e novembro de
2020. Nesse último mês, aliás, havia apenas 8 (oito) casos ativos na cidade como demonstra o seguinte
sítio eletrônico:
(
)
http://mambore.pr.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1416879
Essa circunstância evidencia a inexpressividade de casos a justificar contratações durante o
período vedado, havendo inclusive movimento em sentido contrário com a concessão de férias de
enfermeiros e auxiliares de enfermagem.
Há se observar ainda que se trata de Município de pequeno porte, em que os casos de
infecção pela Covid-19 de maior gravidade são encaminhados para cidades com centros médicos maiores
pela ausência de estrutura médica necessária aos atendimentos mais complexos.
Demais disso, apurou-se ainda a existência de contratações de servidores que não atuavam
de forma direta no combate à pandemia, não havendo comprovação pelos recorrentes de que realmente
exerciam atividades essenciais, cabendo à defesa comprovar fatos modificativos das alegações dos
autores.
Num. 42254816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

Desse modo, a necessidade das contratações durante o período vedado não foi devidamente
comprovada pelos recorrentes, o que caracteriza a conduta vedada do artigo 73, inciso V, da Lei das
Eleições.
Como bem ponderado na respeitável sentença recorrida (ID 33355816), as ações sanitárias
não podem se transformar em ações eleitoreiras e o excesso deve ser coibido pela Justiça Eleitoral:

A crise sanitária causada pelo coronavírus (Covid-19) está fazendo com que autoridades públicas, de
todas as esferas, envidem todos os esforços e concentrem o máximo de recursos possíveis para conter a
proliferação do vírus. E, mais do que isso, as autoridades constituídas também estão agindo no sentido
de minimizar os impactos da proliferação da doença sobre a economia e sobre a vida das pessoas,
mormente aquelas que não possuem renda fixa (profissionais autônomos, trabalhadores informais,
entre outras categorias).
Entretanto, ações que deveriam ser, de fato, assistencialistas ou sanitárias não podem
transformarem-se em ações eleitoreiras.
Não é porque nos encontramos em situação excepcional originada por uma pandemia que os gestores
de plantão podem, ao seu alvedrio, tripudiar de valores constitucionais e legais, sobretudo aqueles que
visam a garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos — axioma do eleitoralismo mundial
—, a lisura e a legitimidade das eleições.
Devem os gestores, com auxílio de uma assessoria jurídica especializada, tomar as devidas cautelas ao
promover ações de combate ao coronavírus, fazendo uma leitura sistemática das condutas vedadas
previstas nos artigos 73 e seguintes da LE.
Se é certo que o coronavírus abriu a oportunidade de flexibilização de algumas condutas vedadas — a
exemplo da ADI n.º 6374 para permitir despesas que excedam média dos gastos no primeiro semestre
dos três últimos anos que antecedem o pleito, com publicidade institucional voltada ao combate da
Covid-19, requerendo, para esses casos, o afastamento da incidência do artigo 73, VII, da LE —, é
igualmente verdade que a Justiça Eleitoral está atenta para os casos que extrapolarem ou desbordem
do razoável, uma vez que não há razão para afastar a incidência de outras hipóteses de condutas
vedadas, como a do inciso IV.
E, no presente caso entendo que o gestor
o razoável permissivo ao efetuar diversas
extrapolou
contratações.

Cumpre ainda frisar que as vedações impostas pelo artigo 73 da Lei das Eleições são de
natureza objetiva e refletem a preocupação do legislador com a utilização da máquina pública em favor
dos candidatos à reeleição, o que justifica a presunção legal de que a admissão de funcionários durante o
período vedado tem potencialidade de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo então irrelevante a
prova do caráter eleitoral e a comprovação do efetivo desequilíbrio.
Por fim, cumpre se ressaltar o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral que, de
forma sucinta e precisa, afasta totalmente as teses recursais (fl. 04 do ID 35606116):

De se entender que a conduta impugnada, contratação de servidores em período vedado, ofende a
legislação porquanto o município suspendeu o gozo de férias dos servidores da área da saúde, que
Num. 42254816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

trabalhavam diretamente no atendimento de serviços de combate à pandemia. Assim, não se justificam
contratações para substituição de servidores da área no usufruto de férias.
A decisão de suspender o gozo de férias dos servidores - publicada em março e reiterada em agosto de
2020 - afasta a justificativa apresentada pelos recorrentes quanto à contratação com base na
necessidade de manter-se serviço público essencial. A exceção prevista no inciso V do artigo 73 da Lei
n° 9.504/97 se aplicaria, in casu, se não estivesse suspenso o gozo de férias pelos servidores e/ou
houvesse necessidade de aumentar a força de trabalho no atendimento da pandemia, o que não se
verificou.

Por essas razões, deve ser mantida a respeitável sentença que julgou parcialmente
procedente a representação específica pela prática de conduta consistente na nomeação e contratação de
servidores temporários durante o período vedado, com a condenação dos requeridos solidariamente ao
pagamento de multa no valor de 15 mil UFIR ́s, cuja majoração foi devidamente fundamentada na origem
e mostra-se adequada ante ao quantitativo de contratações irregulares em um Município de pequeno
porte.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
ao recurso
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
eleitoral.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

Art. 73 [...] § 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da
1
data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste capítulo
2
deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os
recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e respostas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-53.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: RICARDO
RADOMSKI
-
RECORRENTE:
SEBASTIAO
ANTONIO
MARTINEZ
-
Advogados
do RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDO: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA - Advogado do RECORRIDO: CLAUDIMARA
CALORE DE SOUZA - PR0028461.
DECISÃO
Num. 42254816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021.
Num. 42254816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516113343600000041240842
Número do documento: 21082516113343600000041240842